Tribunal: TJES
Processo: 0006982-03.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Calúnia; Difamação; Injúria; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006982-03.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO CEOTTO e outros
APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006982-03.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO CEOTTO, JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA, LUCIANO CEOTTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADA (ART. 141, III, CP). 1. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. 2. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE REALIZADA NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. 3. OMISSÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE (ART. 61, II, 'G', CP) E PENA-BASE. MATÉRIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E/OU DECIDIDAS EM FAVOR DO RECORRENTE. REJEIÇÃO. 4. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA (ART. 5º, LXXIV, CF). AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VÍCIO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. CONCEDIDA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que, em sede de Apelação Criminal, deu parcial provimento aos recursos do querelante e do querelado, reduzindo a pena-base do embargante ao mínimo legal, mas aplicando a agravante de violação de dever profissional (art. 61, II, 'g', CP), mantendo a condenação por difamação e injúria majoradas (art. 141, III, CP). O embargante alega contradição na análise das publicações jornalísticas e omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, ao pedido de gratuidade de justiça e à fundamentação da dosimetria (agravante e pena-base).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o acórdão incorreu em contradição ao manter a condenação por uma publicação e absolver de outras; (II) Verificar se houve omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa; (III) Estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à fundamentação da agravante do art. 61, II, 'g', do CP, e da revisão da pena-base; (IV) Aferir a ocorrência de omissão na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e a conclusão, não se confundindo com eventual
error in judicando
ou divergência com a interpretação da prova ou com outros precedentes. O acórdão embargado diferenciou, de forma fundamentada, as publicações consideradas
animus criticandi
daquela que extrapolou o limite da liberdade de imprensa, imputando fatos criminosos sem lastro probatório (
animus diffamandi
). Inexiste vício, tratando-se de mero inconformismo com o mérito da condenação.

Inexiste omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a matéria foi explicitamente enfrentada, sendo rechaçada a nulidade com base na discricionariedade regrada do magistrado para o indeferimento de provas protelatórias (destinatário da prova) e na ausência de demonstração de prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
), conforme art. 563 do CPP.

Não há omissão ou contradição na dosimetria. A incidência da agravante do art. 61, II, 'g', do CP, foi devidamente fundamentada na violação do dever ético da profissão de jornalista (publicação de imputações graves sem apuração prévia). Quanto à pena-base, o acórdão acolheu o pleito defensivo e reduziu-a ao mínimo legal, afastando as vetoriais negativadas na sentença, de modo que a matéria foi decidida em favor do embargante.

Configura-se a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Consta dos autos declaração de hipossuficiência (art. 98, CPC) e alegações fáticas (prisão, constrição patrimonial) que, não elididas, justificam o deferimento do benefício, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF. O recolhimento das custas recursais não obsta a concessão para atos futuros, devendo a omissão ser sanada para deferir a gratuidade com efeitos
ex nunc
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios internos do julgado, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito ou para corrigir eventual
error in judicando
.

A contradição que autoriza os embargos é aquela interna ao acórdão, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se configurando pela suposta divergência com outras decisões judiciais ou com a interpretação da prova.

Não há omissão se o acórdão analisa expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, rejeitando-a com base no art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

Inexiste omissão quanto à dosimetria da pena se o acórdão fundamenta a aplicação de agravante e, em relação à pena-base, acolhe o pleito recursal para reduzi-la ao mínimo legal.

Configura omissão a ausência de pronunciamento do acórdão sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, corroborada por elementos fáticos (como a prisão do agente), goza de presunção relativa de veracidade e autoriza o deferimento da gratuidade de justiça (art. 5º, LXXIV, CF; art. 98, CPC), com efeitos
ex nunc
.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, LXXIV. Código de Processo Penal (CPP): art. 563; art. 619. Código Penal (CP): art. 61, II, 'g'; art. 141, III. Código de Processo Civil (CPC): art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006982-03.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO CEOTTO, JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA, LUCIANO CEOTTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JACKSON RANGEL VIEIRA em face do v. acórdão de Id.
nº 13927857
, proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e pelo querelante LUCIANO CEOTTO.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para: (i) reduzir as penas-base aplicadas a JACKSON RANGEL VIEIRA ao mínimo legal, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; e (ii) reconhecer e aplicar a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal (violação de dever inerente à profissão) . Manteve, contudo, a condenação pelos crimes de difamação e injúria, bem como a causa de aumento do artigo 141, inciso III, do CP, resultando na pena final de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de detenção e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Nas razões dos presentes embargos (Id. 16041345), o embargante alega a existência de vícios no acórdão,
s
ustentando que o acórdão seria
contraditório
ao manter a condenação por uma das matérias jornalísticas e absolver quanto às outras, apesar de, segundo alega, terem naturezas idênticas e haver decisões anteriores deste Tribunal em sentido diverso, violando a isonomia e a liberdade de imprensa, bem como, que
o aresto seria omisso em relação
à análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida na apelação, à apreciação do pedido de gratuidade de justiça, aos fundamentos específicos que levaram à aplicação da agravante do art. 61, II, “
g”
, do Código Penal e à análise
d
a valoração da pena-base.

Busca, assim, o saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

Em contrarrazões (Id. 16186677), o embargado LUCIANO CEOTTO pugna pela rejeição dos embargos.

Em seu parecer (Id. 16212707), a Eminente Procuradora de Justiça, Dra. MÁRCIA JACOBSEN, opina pelo conhecimento e não provimento dos embargos.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a analisar:

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no acórdão. Não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Analisando as razões do embargante, no entanto, verifico que os vícios apontados não se configuram.

O embargante alega contradição, ao argumento de que o acórdão teria aplicado critérios distintos para matérias jornalísticas de mesma natureza, citando decisões anteriores em sentido diverso.

A contradição que autoriza os embargos é a
interna
ao julgado,
assim entendida como aquela que se dá entre as
proposições

em que se embasa o julgado, não abarcando, portanto, possível divergência entre os fundamentos da decisão e posicionamento jurídico distinto ou em oposição às provas dos autos
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15/03/2021).
A suposta divergência com outras decisões ou com a interpretação que a parte faz das provas não configura o vício sanável por esta via.

No caso, o acórdão embargado manteve a linha de raciocínio da sentença ao diferenciar as publicações. Enquanto as matérias que levaram à absolvição foram consideradas como críticas ou narrativas de fatos de interesse público (ainda que potencialmente geradoras de dano moral na esfera cível), a publicação de 22 de junho de 2020 foi entendida como extrapoladora desses limites e, por isso, passível de responsabilização criminal.

Conforme constou expressamente no voto condutor, o texto imputou ao embargado “roubo de dinheiro público através de petshop, falsificação de assinatura do próprio irmão no banco, compra de imóvel luxuoso com dinheiro desviado, fraude em contratos de assessoria com entes públicos”, além de qualificá-lo como “reconhecidamente tóxico no meio jurídico”. Tais imputações, desprovidas de lastro probatório mínimo e com evidente carga ofensiva, configuraram os crimes de difamação e injúria, com dolo específico de macular a honra alheia (
animus diffamandi
vel
injuriandi
), distinto do mero
animus narrandi
ou
criticandi
.

Não há, portanto, contradição interna no julgado, que apenas aplicou o direito de forma distinta a situações fáticas consideradas diversas. A irresignação do embargante volta-se contra o mérito da análise probatória e da tipificação, o que extrapola os limites dos embargos, de forma que deve ser rejeitado.

Seguindo, o embargante aponta omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa. Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão.
A fim de que não remanesça dúvidas a respeito, reproduzo trecho do voto sobre a matéria
:

Os autos demonstram que foram oportunizadas à defesa todas as vias para produção probatória, e o indeferimento de diligências ocorreu por serem consideradas protelatórias, irrelevantes ou por não preencherem os requisitos legais para sua obtenção, conforme o livre convencimento motivado do magistrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unissona no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

E mais: considerando que a caracterização do crime de difamação independe da veracidade do fato, provar existência de procedimento investigatório em face do querelante em nada lhe aproveitaria. De consequência, ausente prejuízo ao querelado, impossível a decretação da nulidade, conforme disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Como se vê, a preliminar foi explicitamente analisada e rejeitada, com fundamentação baseada na discricionariedade regrada do magistrado na condução da prova e na ausência de demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
) . Inexiste, pois, a omissão alegada.

Adiante, o embargante aponta omissão e contradição na aplicação da agravante do art. 61, II, 'g', do CP e na análise dos argumentos
sobre
a dosimetria da pena-base fixada na sentença.

Quanto à agravante, o acórdão foi claro ao fundamentar sua incidência na violação de dever inerente à profissão de jornalista, consistente na publicação de imputações graves sem a devida apuração prévia dos fatos, extrapolando os limites da liberdade de imprensa. Conforme explicitado no voto, “não remanesce dúvida de que a publicação de matéria contendo graves imputações sem a necessária apuração, configura violação de um dever ético inerente à profissão de jornalista”. A liberdade de imprensa não é escudo para a prática de crimes contra a honra mediante abuso ou negligência profissional. Não há omissão ou contradição nesse ponto.

Quanto à pena-base, o embargante alega que o acórdão não enfrentou seus argumentos contra a valoração negativa feita na
sentença
. Ocorre que o acórdão, ao analisar o pedido subsidiário do próprio embargante para revisão da pena-base, acolheu parcialmente sua irresignação e
reduziu
as penas-base ao mínimo legal, afastando expressamente a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime que constava na sentença.

Portanto, os argumentos do embargante contra a exasperação da pena-base na sentença foram, na prática, acolhidos pelo acórdão. Não há omissão, pois a matéria foi revista e decidida em favor do recorrente nesse particular. A tentativa de rediscutir a fundamentação da
sentença
(já reformada nesse ponto) ou de questionar a aplicação da agravante (devidamente fundamentada no acórdão) não encontra espaço em sede de embargos.

O emba
rgante alega,
noutro flanco,
omissão na análise do pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação.

De fato, o acórdão não se pronunciou expressamente sobre o tema. Nas razões de apelação (Id. 5798871), o embargante requereu o benefício, juntando declaração de hipossuficiência (Id. 5798873) e expondo sua situação financeira precária. Argumentou que, à época da interposição do recurso, já se encontrava preso desde dezembro de 2022, impossibilitado de exercer atividade laboral. Alegou, ainda, ter suportado mudanças drásticas em sua vida financeira desde meados de 2022, como a desocupação judicial do imóvel onde residia e a conversão da indisponibilidade de seus únicos ativos financeiros em penhora, com expedição de alvará em favor de exequente, citando os números dos processos judiciais respectivos.

Considerando as alegações e a documentação apresentada, que indicam a insuficiência de recursos do embargante para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se o deferimento do benefício.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 98 que “a pessoa natural [...] com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”.

A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativ
a de veracidade, a qual, no caso, não foi elidida por elementos em contrário, sendo corroborada pelas circunstâncias fáticas alegadas (prisão e constrição patrimonial).

Embora o embargante tenha efetuado o recolhimento das custas da apelação (Id. 5798872), tal ato não impede a análise e o deferimento do benefício para os demais atos processuais e para as custas finais, especialmente diante da demonstração superveniente ou concomitante da hipossuficiência.

Assim, para sanar a omissão apontada e assegurar o pleno acesso à justiça,
devem
ser deferidos
os benefícios da gratuidade da justiça ao embargante JACKSON RANGEL VIEIRA, com efeitos
ex nunc
, dispensando-o do pagamento das custas processuais futuras e suspendendo a exigibilidade das já impostas, nos termos da lei.

Por fim, o embargante manifesta o propósito de prequestionar dispositivos legais e constitucionais. Contudo, os embargos de declaração não se prestam unicamente a essa finalidade quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP. Tendo sido as questões relevantes ao deslinde da causa devidamente analisadas, considera-se implícito o prequestionamento.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar a omissão apontada e
DEFERIR
os benefícios da gratuidade da justiça ao embargante JACKSON RANGEL VIEIRA, com efeitos
ex nunc
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)